Tribunal: TJPA
Processo: 0802977-76.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802977-76.2022.8.14.0136

APELANTE: JOSE MARCELO AQUINO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal. Invasão de domicílio. Descumprimento de medida protetiva. Palavra da vítima corroborada por provas técnicas. Suficiência probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por José Marcelo Aquino Pereira contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, do CP), invasão de domicílio (art. 150, caput, do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), aplicando-lhe penas totalizadas em 1 ano de reclusão e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima.

II. Questão em discussão

2.

Há uma única questão em discussão: se as provas apresentadas nos autos, notadamente a palavra da vítima, são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelos delitos de lesão corporal, invasão de domicílio e descumprimento de medida protetiva.

III. Razões de decidir

3.

A palavra da vítima é coerente, firme e corroborada por outras provas, como o laudo de exame de corpo de delito que atesta a lesão sofrida, bem como pelas circunstâncias narradas por ela, que indicam claramente a autoria e materialidade dos delitos.

4.

Nos crimes de violência doméstica, a jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima, principalmente quando não há indícios de manipulação ou deslealdade, como é o caso.

5.

A alegação de insuficiência de provas não se sustenta, pois, o conjunto probatório — declarações da vítima, laudo técnico e circunstâncias do delito — é suficiente e adequado para embasar a condenação, sendo aplicável o entendimento do STJ de que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume especial importância.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, assume especial relevância, especialmente quando coesa e corroborada por laudo técnico e outros elementos probatórios, sendo suficiente para fundamentar a condenação.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §13, 150 e 69; Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024, DJe 06/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
JOSÉ MARCELO AQUINO PEREIRA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás (id 14141837), que o condenou nos seguintes termos:

Pelo delito do art. 129, §13º do CP (
lesão corporal
) – a pena de
01 (um) ano de reclusão
;

Pelo delito do art. 150,
caput
, do CP (
invasão de domicílio
) – a pena de
01 (um) mês de detenção
;

Pelo delito do art. 24-A c/c art. 7º da Lei 11.340/06 (
descumprimento de medida protetiva
) – a pena de
03 (três) meses de detenção
.

Aplicado o concurso material (art. 69 do CP), as penas foram somadas em 01 (um) ano de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção e foi fixado o regime inicial aberto para seu cumprimento.

A execução da pena restou, ainda, suspensa, nos termos do art. 77 do CP.

Em suas
razões
, pede sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
, afirmando que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima (ID 15020363)
.

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 19907647).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
desprovimento
do presente recurso (ID 16181083).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da sentença:

“(...) Narra a denúncia que, na noite do dia 29 de outubro de 2022, por volta das 17h30min, o denunciado, de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas em seu desfavor, ofendendo a integridade física da vítima Railda Oliveira Figueredo, sua ex companheira.

Relata que a vítima estava separada do denunciado há dois meses e possui medida protetiva contra o acusado, sendo que, no dia dos fatos, a vítima estava em um bar com sua amiga, quando o denunciado chegou bêbado e perguntou: “o que tu tá fazendo” (TEXTUAIS), ocasião em que o denunciado desferiu um soco no rosto da vítima e se evadiu do local.

Aduz que a guarnição policial compareceu no local e, após diligência, não localizou o denunciado. Contudo, no dia seguinte, em 30/10/2022, por volta das 09h00min, o denunciado foi até a residência da vítima, entrando clandestinamente, em ato seguinte puxou o namorado da mesma para fora da residência, ressaltando “se você não sair daqui eu vou te matar” (TEXTUAIS).

Na mesma ocasião o denunciado teria pegado o celular da vítima, tendo se negado a devolver.

Relata, ainda, que, em seguida, a vítima acionou a polícia, que prendeu em flagrante o denunciado. (...)”

São os fatos.

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
, afirmando que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima.

Anoto não lhe assistir razão.

Com efeito, tanto a materialidade como a autoria do delito se encontram bem comprovadas nos autos, pelas firmes e coesas declarações da vítima, corroboradas pela prova técnica, senão vejamos.

O Auto de Exame de Corpo de Delito (Id.14141760 - Pág. 3) atesta ofensa à integridade corporal da vítima, descrevendo lesão por contusão em mandíbula à esquerda, edema e hematoma perilesional.

A vítima Railda Oliveira Figueredo relatou em juízo:

“(...) que teve um relacionamento com o denunciado, sendo que ambos passaram 4 meses morando juntos; QUE teve uma discussão com o mesmo e ocorreu a primeira agressão, sendo que o acusado foi preso e em seguida solto; QUE tinha medida protetiva em face do acusado, mas novamente o acusado lhe agrediu, com um soco no rosto de mão fechada; QUE no momento dessa agressão estava em um barzinho e acusado chegou agredindo; QUE o acusado ameaçou a vítima de morte; QUE a ameaça ocorreu por mensagem; QUE no mesmo dia que foi agredida o acusado invadiu sua residência e puxou o namorado da vítima pelo braço, tendo lhe ameaçado também; QUE o acusado saiu com o celular da depoente, entretanto a mesma foi atrás tentando reaver o aparelho; QUE a vítima chegou no local de trabalho do denunciado pedindo para devolver o celular e o denunciado tentou manter relações sexuais com a vítima, mas que a polícia chegou em seguida e prendeu o acusado. (...)” (conforme sentença e mídias dos autos)

A testemunha Danilson Giuberti Filho, policial militar, declarou que participou da diligência que levou a prisão do acusado, mas que não se lembra muito bem dos detalhes ocorridos.

As testemunhas Dione dos Santos de Sousa e Ramon Cardozo Soares, ambos policiais militares, declararam em juízo que não se recordam dos fatos.

Por ocasião de seu interrogatório judicial, o acusado José Marcelo Aquino Pereira invocou seu direito constitucional ao silêncio.

Como se vê, em que pese o silêncio do apelante e as testemunhas terem afirmado não se recordar dos fatos, as declarações da vítima são coerentes e corroboradas pelo laudo técnico, não havendo nada nos autos que aponte dissimulação ou alguma tentativa de prejudicar o recorrente.

Ademais, nos delitos dessa natureza, é cediço que a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como é o caso, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Assim, tenho que há provas suficientes de autoria e materialidade, aptas a embasar a sentença, esta que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/09/2024